Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731342-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ARLAN SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, que impôs pena privativa de liberdade e multa, bem como manteve a custódia cautelar preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se cabe à instância recursal apreciar pedido de justiça gratuita formulado pelo condenado; (ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado, não cabendo sua apreciação à instância recursal. 4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas mediante Auto de Prisão em Flagrante, Laudos de Perícia Criminal e depoimentos, em especial os policiais. 5. Depoimentos dos policiais e da testemunha presencial gozam de presunção de veracidade, especialmente quando harmônicos entre si e em consonância com demais provas. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea. No caso concreto, o acréscimo superior a 1/8 sobre o termo médio da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, revela-se desproporcional, impondo-se sua adequação aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos. 7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Compete ao juiz da execução penal decidir sobre pedido de justiça gratuita formulado pelo condenado após o trânsito em julgado. 2. Depoimentos de policiais militares devem ser considerados idôneos quando harmônicos e corroborados por outras provas. 3. A dosimetria de pena é legítima quando respeita a discricionariedade judicial e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em face da natureza e quantidade de droga e da participação de menor. 4. A prisão preventiva é medida excepcional, prescrita para situações de risco à ordem pública e reiteração delitiva, devendo ser mantida quando presentes seus requisitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, VI; 42; CPP, art. 386, incisos V e VII; CP, arts. 49, § 1o; 60; 59; 61, I; 64, I; Súmula 26 da Câmara Criminal do TJDFT. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a falta de apreensão da droga na posse direta do réu impede a conclusão do crime de traficância, diante da ausência de outros elementos capazes de caracterizar tal conduta. Assevera que que o édito condenatório foi pautado única e exclusivamente nos depoimentos policiais que apenas repetem o que a menor, de forma extrajudicial afirmou em delegacia, o vai de encontro ao entendimento do STJ de que a condenação por tráfico exige provas que vão além dos relatos policiais. Requer a absolvição em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JÉSSYCA FERNANDA MARTINS ABUD, OAB/DF 59.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33 da Lei de Drogas, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como é cediço, compete ao Magistrado, destinatário e intérprete das provas – e, por conseguinte, que detém as melhores condições de avaliá-las – definir o alcance de seu valor e credibilidade dentro do suporte probatório, notadamente a prova oral: linguagem verbal e não verbal. Assim, ao valorar a prova testemunhal, o Juiz sopesando o acervo documental, é capaz de avaliar o depoente em si (avaliação subjetiva) e o conteúdo (avaliação objetiva). Realçando a correção da abordagem policial, as provas dos autos revelam que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, tanto do condutor – PMDF RONALDO DE SOUZA SANTOS –, quanto da testemunha presencial – PMDF Henilton dos Santos Arara Oliveira, são hígidos e harmônicos, não existindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes.. ... Logo, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do Art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), ressaltando-se o verbo nuclear preponderante: “trazia consigo” – “com envolvimento da adolescente M.E.O.R., para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 99,68g (noventa e nove gramas e sessenta e oito centigramas); descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 67.562/2024 (...)” – denúncia escrita (ID 72001067). (ID 74881919). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JÉSSYCA FERNANDA MARTINS ABUD, OAB/DF 59.453. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023